Tribunal: CARF
Processo: 10830.724180/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724180/2018-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.186 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/2013 a 31/12/2014
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. TERMO A QUO. ART. 173, I,
DO CTN.
O prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário de tributos submetidos ao
lançamento por homologação é de cinco anos, começando a contagem do
quinquênio do fato gerador, regra geral, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Todavia, no caso de inexistência do pagamento antecipado a que se refere o art.
150 do CTN o termo inicial é deslocado para o primeiro dia do ano seguinte,
nos termos do art. 173, I, da mesma Lei. E, nos termos do art. 183, parágrafo
único, III, do RIPI/2010, considera-se pagamento a dedução dos débitos, no
período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a
recolher.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, em relação à decadência, único tema
remanescente após a desistência parcial do recurso, consignando-se que ambos os patronos, do
Contribuinte e da Fazenda Nacional, acordaram com o seguimento do julgamento do referido
tema, na sessão, para posterior remessa dos autos à RFB, para que se aparte e trate a matéria
objeto da desistência. No mérito, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa, que
entenderem que deveria ser aplicada ao caso a regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724180/2018-37
Fl. 5586
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto por sujeito passivo, ao
amparo do art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, contra o Acórdão no 3201-009.814, de 28/09/2022, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apenas para cancelar a multa de ofício qualificada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/07/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
GLOSA DE CRÉDITOS. PRODUTOS ADQUIRIDOS FORA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS COM ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA.
São passíveis de aproveitamento na escrita fiscal apenas os créditos incentivados
relativos a produtos com classificação fiscal correspondente a alíquota diferente de zero
e no que concerne a matérias primas originárias da ZFM e da Amazônia Legal; glosam-
se os créditos relativos a insumos adquiridos de estabelecimentos situados fora da zona
de incentivo e classificados com alíquota zero, sendo inaplicável a esses casos o RE no
592.891.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não
estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude e os limites da sua
aplicação, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ - REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art. 543C do antigo CPC Recursos Repetitivos- para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado do valor devido,
aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN, cinco anos,
Fl. 5587
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar a multa de ofício qualificada, vencidos os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laércio Cruz Uliana Júnior, que davam provimento integral; logo, o cancelamento da
multa qualificada obteve a concordância de todos os conselheiros da turma. O
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima manifestou interesse em declarar o voto.
No Recurso Especial, sustentou o Contribuinte a divergência quanto às seguintes
matérias: “Decadência”; “Classificação Fiscal dos Kits Concentrados” e “Crédito de IPI
Decorrente das Aquisições da Zona Franca de Manaus”, dessa forma:

Matéria suscitadas no Recurso
Especial
Paradigmas
Apontados
Dispositivos Legais
Prequestionados
Razões do Recurso
Especial
Decadência em razão do
pagamento parcial de IPI com
créditos não questionados pela
fiscalização.
Acórdão no
3301.012.432
Acórdão no
9303.003.299
Divergência na
aplicação dos art. 150
e 173, I, do CTN e art.
183 do RIPI.

Enquanto o acórdão
recorrido considera
não ter havido
pagamento, e
consequentemente
aplica o art. 173, I do
CTN, no caso de
saldos credores nos
períodos de apuração,
os paradigmas
consideram que o
sistema de
compensação de
créditos e débitos do
IPI, no caso de existir
algum crédito válido,
já caracterizaria o
pagamento, mesmo
em caso de saldo
credor, e atrairia a
contagem da
decadência pelo art.
150, §4o do CTN, a
verificar-se, no caso,
se houve algum
crédito admitido nos
períodos
considerados.
Acerto da classificação fiscal
dos concentrados no EX 01 do
código 2106.9010 da TIPI.
Acórdão no 3402-
009.778
Acórdão no
3402.009.588
Correção da
classificação fiscal
dos concentrados
produzidos pela
Arosuco no Ex 01 da
posição 2106.9010 da
Os kits não seriam
mercadorias únicas,
mas diversas
mercadorias, com
classificações fiscais
próprias, embaladas
conjuntamente.
Fl. 5588
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

Matéria suscitadas no Recurso
Especial
Paradigmas
Apontados
Dispositivos Legais
Prequestionados
Razões do Recurso
Especial
TIPI.
Direito aos créditos atrelados
aos insumos da ZFM adquiridos
com a isenção de IPI - RE
592.891.
Acórdão no
9303.013.934

Acórdão no
3302.012.741

Aplicação da
Repercussão Geral,
independente do
fundamento da glosa.
A Recorrente em
ambas as decisões
comparadas é a
mesma.
Vinculação da
aplicação da RE
592.891.

Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do
recurso.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
Em petição datada de 10 de maio de 2024, a Recorrente apresentou desistência
parcial do Recurso Especial, quanto às matérias “Classificação Fiscal dos Kits Concentrados” e
“Crédito de IPI Decorrente das Aquisições da Zona Franca de Manaus”:

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 5589
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

Conforme relatado, por meio da petição datada de 10 de maio de 2024, a
Recorrente manifestou a desistência parcial das seguintes matérias: “Classificação Fiscal dos
Kits Concentrados” e “Crédito de IPI Decorrente das Aquisições da Zona Franca de Manaus”.
Por isso, tais matérias não serão objeto de conhecimento, nos termos do art. 133, do RICARF.
Passa-se à análise do conhecimento da matéria relacionada à decadência.
No acórdão recorrido, a alegação da decadência foi rejeitada, porquanto em razão
das glosas de crédito efetuadas não houve “qualquer pagamento” por não ter ocorrido a
“apuração do correto saldo devedor”:
“Para a solução da questão dos autos, resta apurar se houve pagamento antecipado e
declaração do débito, caso tenha havido o pagamento. Nesse passo verifica-se que o
lançamento de ofício foi decorrente de glosas de valores de créditos "fictos" do IPI na
aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus e que houve reconstituída a
escrita fiscal, apurando os valores do tributo objeto do lançamento, com multa de ofício
qualificada e juros de mora.
Dentro dessas premissas resta evidente que não houve apuração do correto saldo
devedor em nenhum dos períodos autuados, não se podendo cogitar, então, de ter
havido qualquer pagamento e sendo as declarações de débitos equivocadas, em nada
poderiam influenciar na solução da lide, justamente em razão da ausência de
pagamento.”
Por sua vez, os acórdãos paradigmas entenderem que a apuração de créditos
válidos equivale a pagamento antecipado, nos termos do art. 183, do RIPI, atraindo a aplicação
do art. 150, § 4o do CTN:
Acórdão no 3301-012.432
NÃO CUMULATIVIDADE DE IPI. PRAZO DECADENCIAL PARA LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. PAGAMENTO.
Em razão da sistemática não cumulativa do imposto, apurando-se créditos e débitos
num dado período de apuração, com a possibilidade de manutenção dos créditos para
períodos posteriores em caso de o montante de crédito ser superior ao dos débitos,
entende-se que o montante de créditos equivalem ao pagamento para fins de extinção
do crédito tributário, conforme reconhece o art. 183 do RIPI. O IPI é tributo sujeito
ao lançamento por homologação e caso existam créditos escriturados utilizados para o
abatimento do imposto, há de ser considerado como pagamento para fins de contagem
do prazo decadencial, aplicando-se o art. 150, § 4o do CTN. O fisco pode rever a
escrituração e realizar lançamento de ofício para constituir o crédito tributário de
eventuais diferenças, desde que respeitado o prazo decadencial, contado de cada fato
gerador quando houver pagamento antecipado.”
Neste tópico, entendo assistir razão a Recorrente.
Voto
Primeiro, ante toda documentação acostada aos autos, a meu ver, restou incontroverso
que a Recorrente, em todos os períodos de apuração, procedeu com o pagamento do
valor do tributo em conformidade com o art. 183, parágrafo único do RIPI/10, o qual
prevê considerar como pagamento para fins do lançamento por homologação do IPI o
recolhimento do saldo devedor apurado (parágrafo único, inciso I); e a dedução dos
débitos, no período de apuração, dos créditos admitidos (parágrafo único, inciso III):
(...)
Fl. 5590
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

Segundo, no que pese o r. entendimento do julgador “a quo” que decidiu por aplicar a
regra do art. 173, I do CTN, por entender tratar-se de aproveitamento de créditos “não
admitidos” pela legislação do IPI, discordo do entendimento da DRJ, porque entendo
que a expressão legal posta pelo legislador “Crédito admitido” não equivale à
interpretação valorativa subjetiva da autoridade fiscal.
Entendo que a expressão contida no art. 183 do RIPI/2010- “Crédito admitido” é
expressão contida no texto legal autorizativa do direito a crédito, seja ele crédito
estrutural (crédito básico) ou crédito presumido, utilizado para pagamento dos débitos
verificados no período, em respeito a não vulneração da técnica da não
cumulatividade, e desde que, que não tenha o crédito sido escriturado com dolo,
fraude ou simulação, como no presente caso.
Acórdão 9303-003.299
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OPOSIÇÃO
DOS
CRÉDITOS
AOS
DÉBITOS
APURADOS.
EQUIPARAÇÃO
A
PAGAMENTOANTECIPADO. Nos termos do art. 124, III do Decreto 4.544/2002, a
dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem
resultar saldo a recolher considera-se pagamento, para efeito de contagem de prazo
decadencial para lançamento tributário.”
Voto
Por isso, é que leio a equiparação a pagamento prevista no regulamento do IPI como
sendo bastante ampla. Com efeito, parece-me que ela procura assegurar que uma vez
escriturados os créditos a que o sujeito passivo entenda ter direito (AINDA QUE
ERRADAMENTE) o prazo de que dispõe a Fazenda para revisar os procedimentos
adotados é o do art. 150, salvo se em tais procedimentos comprovadamente tiver agido
com dolo, fraude ou simulação.
Essa leitura soa-me mais consentânea com a lógica daquele artigo, que transfere ao
sujeito passivo responsabilidades que, a todo sentido, deveriam ser do sujeito ativo
(porquanto de seu interesse) e apenas lhe traz como bônus a redução do prazo
revisional.
Assim, a menos que saiba ou deva saber não serem aproveitáveis (admitidos) os
créditos que está a escriturar, hipótese em que essa escrituração seria dolosa, o sujeito
passivo não pode apenas arcar com o ônus das disposições do art. 150, isto é,
proceder a todos os controles e apurações ali previstos e ainda assim poder ter contra
si lavrado auto de infração no prazo do art. 173, I. Essa interpretação, aliás, o
colocaria na mesma situação de quem não adotasse qualquer daqueles procedimentos,
desde que, também a este, não se pudesse imputar dolo.”
Assim, voto por conhecer o recurso especial no tocante à matéria da decadência,
por restar bem configurada a divergência.
MÉRITO
O Contribuinte sustenta que, nos meses de julho e agosto de 2013, há saldos
credores na escrita fiscal, equivalentes ao pagamento a que alude ao art. 150, §4° do CTN. Dessa
forma, teria se operado a decadência para os fatos geradores ocorridos até 10/09/2013, uma vez
que o auto de infração foi cientificado em 10/09/2018. Isso porque:
Muito embora o acima exposto seja por si só suficiente para ser reconhecida a
decadência no caso, importa ainda salientar que no caso concreto a glosa de créditos
efetuada naqueles meses foi apenas parcial, sendo que mesmo após a reconstituição da
Fl. 5591
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

escrita fiscal da Ambev pela fiscalização ocorreu efetivo pagamento de imposto nos
termos do que prescreve o artigo 183 do RIPI/2010 em razão de ter havido “dedução
dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar
saldo a recolher”, tanto que o saldo devedor apurado naqueles dois meses foi inferior
ao valor do crédito glosado.
No caso do IPI e nos demais tributos submetidos ao lançamento por homologação,
em que o sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem tem início, regra geral,
na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Em relação às infrações dolosas,
todavia, assim como na inexistência de pagamentos antecipados, a contagem se inicia no
exercício (ou ano) seguinte, conforme os art. 150, § 4o, in fine, e 173, I, do CTN:
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
O Recurso Especial no 973.733/SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, em 12/08/2009, dispôs:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ, 1a Seção, REsp 973733/SC, julgamento em 12/08/2009, Relator Min. Luiz Fux,
unânime)
Diante da inexistência de pagamentos antecipados, o termo a quo do prazo
decadencial de cinco anos se desloca para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art. 173,
I, do CTN, deixando de prevalecer a contagem do quinquênio a partir do fato gerador, na forma
do art. 150, § 4o, do CTN.
Além disso, o art. 183, parágrafo único, III, do RIPI/10 considera pagamento o
encontro de débito na escrita fiscal em que não resulte saldo a recolher.
No caso, verifica-se que o lançamento de ofício foi decorrente de glosas de
valores de créditos "fictos" do IPI na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus e
que houve a reconstituição da escrita fiscal, com apuração de valores do tributo a pagar, com
multa de ofício e juros de mora.
Constou no TVF que:
Em virtude das glosas de créditos efetuadas nesta Fiscalização, a escrita fiscal do
contribuinte foi reconstituída, conforme “PLANILHA DE RECONSTITUIÇÃO DE
ESCRITA DE IPI”, composta por um conjunto de três demonstrativos,
“DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DA ESCRITA FISCAL”, DEMONSTRATIVO
DOS DADOS APURADOS” e “DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL”. Tais documentos constituem o Anexo I do presente Termo de
Verificação Fiscal e parte integrante e inseparável do Auto de Infração. Para a
reconstituição, foram acrescentados aos valores originais do Livro Registro de
Apuração do IPI – RAIPI (expressos no “DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DA
ESCRITA FISCAL”) os débitos e créditos a seguir relacionados:
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

- Glosas de crédito efetuadas neste Auto de Infração (na coluna “Soma Demonstrativo
Débitos Apurados” do “DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL”);
- Estorno do valor relativo ao saldo credor do período anterior (junho/2013) do Livro
Registro de Apuração do IPI, no valor de R$ 9.959.509,95, pelos seguintes motivos: i)
não restou saldo credor a transportar para julho/2013 segundo o apurado na
reconstituição da escrita do Auto de Infração objeto do processo administrativo n°
10830-727.394/2017-84. Tal valor foi incluído a débito, no período de apuração
referente a julho de 2013, na coluna “Outros Créditos ou Débitos a Incluir na
Reconstituição de Escrita”, do “DEMONSTRATIVO DOS DADOS APURADOS”.
- Cabe observar que, nesse mesmo período de apuração (julho/2013), foi incluído a
crédito, no mesmo Demonstrativo, o valor de R$ R$ 9.959.509,95, em razão de estorno
(débito) escriturado pelo contribuinte neste valor, referente ao Pedido de Ressarcimento
– PER no 00224.90473.250713.1.1.01-3388. Este crédito tem, portanto, a função de
neutralizar o estorno realizado pelo contribuinte.
- Pela mesma razão exposta no item imediatamente acima, foram incluídos a crédito, na
coluna
“Outros
créditos
/
Outros
débitos”
do
“DEMONSTRATIVO
DE
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL”, os valores estornados pelo contribuinte
de sua escrita fiscal (cf. ajustes no RAIPI) em função dos Pedidos de Ressarcimento
abaixo relacionados: (...)
Da reconstituição da escrita fiscal resultaram as seguintes diferenças de
imposto a cobrar: (...)
Assim, os créditos utilizados para abatimento de débitos foram glosados, ou seja,
os créditos não foram admitidos, o que resultou na existência de saldos devedores em todos os
períodos. Houve lançamento de ofício decorrente de glosas de valores de créditos "fictos" do IPI
na aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus, após a reconstituição da escrita
fiscal, apurando os valores do tributo objeto do lançamento, com multa de ofício qualificada e
juros de mora.
Logo, não houve apuração do correto saldo devedor em nenhum dos períodos
autuados, não se podendo cogitar, então, de ter havido qualquer pagamento.
Nesse sentido, o Acórdão n° 9303-006.687, 12 de abril de 2018:
DECADÊNCIA.
DÉBITO
ESCRITURADO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
IRREGULAR. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM. O aproveitamento de crédito
escritural não admitido pelo Regulamento do IPI não é considerado pagamento do
imposto, para efeito de antecipação e/ ou extinção do valor devido, o que implica na
contagem do prazo decadencial quinquenal do direito de a Fazenda Nacional constituir
o respectivo crédito, a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Dessa forma, diante de créditos não admitidos pelo RIPI, considera-se que não
houve pagamento antecipado em nenhum dos períodos de apuração, não havendo, portanto, que
se falar em homologação tácita ou expressa.
Logo, em relação aos períodos de apuração apontados, a contagem do prazo
decadencial inicia-se a partir de 1o de janeiro de 2014, encerrando-se em 31 de dezembro de
2018. Considerando a ciência do auto de infração em 10/09/2018, é improcedente a alegação de
decadência.
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724180/2018-37

Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial, apenas no tocante à
decadência, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 5595
DF CARF MF
Original